Tribunal: TJSP
Processo: 1500637-30.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500637-30.2019.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
CLAUDINEI PIRES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-30.2019.8.26.0544 -Voto no 17981
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500637-30.2019 Franco da Rocha
Apelante: Claudinei Pires Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Juliana Nobrega Feitosa
Voto no 17981
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes e tentativa de evasão mediante
violência
contra
a
pessoa
-
Autoria
e
materialidade delitiva comprovadas pena para o
tráfico
comporta
redução
e
regime
de
cumprimento para a tentativa de evasão alterado
para semiaberto por ser punido om detenção
provimento parcial.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
CLAUDINEI PIRES PEREIRA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 156/162, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 33, “caput”, cc. art. 40, III, ambos da
Lei no 11.343/06 e art. 352 do Código Penal, às penas de 13 anos, 7
meses e 10 dias de reclusão e 5 meses e 25 dias de detenção, em
regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.360 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-30.2019.8.26.0544 -Voto no 17981
3
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 186/188. Pugna pela absolvição.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento (fls.
192/194).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 204/209).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput” cc. art. 40, III, ambos da Lei no
11.343/06 e art. 352, do Código Penal, porque no dia, hora e local,
mencionados na denúncia, nas dependências do estabelecimento
prisional, trazia consigo, para fins de tráfico, droga consistente em 1
tijolo de maconha, pesando, aproximadamente, 293,33 gramas,
substância, esta, que causa dependência física e psíquica, tudo sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
E nas mesmas circunstâncias, tentou evadir-se mediante violência
contra a pessoa.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-30.2019.8.26.0544 -Voto no 17981
4
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 76/78 que constatou tratar-se
de maconha a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, afirmou que trabalhava no
setor de lixo e no dia dos fatos estava retornando à unidade prisional
com os tambores de lixo vazios quando o funcionário Francisco
informou que havia localizado entorpecente. Nega que tenha tentado
correr. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva
foi trazido.
Vale ressaltar que na fase policial o Réu
afirmou que havia pegado tambor com os sacos de lixo dentro e foi
abordado pelo agente Francisco que encontrou entorpecente, mas
que não sabia que havia entorpecente dentro do saco. Afirmou que
por estar cumprindo pena no regime semiaberto por roubo com pena
de quatorze anos, se desesperou e tentou evadir-se da unidade, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-30.2019.8.26.0544 -Voto no 17981
5
foi capturado pelo agente Francisco.
O agente Francisco, em juízo, afirmou que o
Réu trabalhava no setor externo levando lixos para um galpão da
prefeitura e que deveria retornar de caminhão, porém retornou a pé.
Afirmou que estava desconfiado e notou que o Réu estava comum
uma sacola e normalmente os sentenciados não retornam com
nenhum lixo, então pediu para ver a sacola, constatando que havia
um tablete de maconha embrulhado em vários sacos de lixo. Afirmou
que o Réu o agrediu com um soco e tentou fugir, mas conseguiu
imobiliza-lo.
O agente Ivan, em juízo, afirmou que viu o Réu
retornando da atividade externa e quando foi abordado pelo agente
Francisco, foi constatado que portava entorpecente. Afirmou que iria
buscar as algemas quando o Réu empurrou o funcionário Francisco e
tentou evadir.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-30.2019.8.26.0544 -Voto no 17981
6
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
De fato, restou comprovado que o crime foi
praticado nas imediações de recintos descritos no artigo 40, inciso III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-30.2019.8.26.0544 -Voto no 17981
7
da Lei de Drogas.
Assim, deve incidir a majorante.
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
do Apelante como incurso no art. 33, “caput” e art. 40, III, ambos da
Lei no 11.343/06 e art. 352 do Código Penal, não havendo que se falar
em insuficiência probatória.
A pena para o tráfico de entorpecentes
comporta reparo.
Com efeito, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal corretamente, como ressaltou a r. sentença: “Verifico a
partir da certidão de antecedentes acostada aos autos que o acusado
ostenta três sentenças condenatórias transitadas em julgado que lhe
geram reincidência, sendo que uma será relevada como reincidência,
na fase própria da dosimetria da pena, outra relevada como maus
antecedentes re a terceira como acentuada culpabilidade do acusado.
Ademais, o acusado ainda ostenta mais duas sentenças criminais
transitadas em julgado, as quais embora não caracterizem
reincidência ou maus antecedentes, denotam que o acusado possui
conduta social reprovável e personalidade distorcida, voltada para a
prática de crimes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-30.2019.8.26.0544 -Voto no 17981
8
Porém, entendo que mesmo diante de todas
colocações feitas na sentença a pena base adequada é de 7 anos de
reclusão e 750 dias-multa no valor mínimo para o tráfico de
entorpecentes.
Na segunda fase, com o reconhecimento da
agravante relativa à reincidência as penas foram aumentadas
corretamente em 1/6, resultando em 8 anos e 2 meses de reclusão e
875 dias multa.
Na terceira fase, quanto ao crime de tráfico,
diante da causa de aumento de pena para o crime cometido em
estabelecimento prisional, correto o aumento em 1/6, resultando,
assim, em 9 anos e 6 meses de reclusão e 1020 dias-multa no valor
mínimo.
Quanto ao crime do artigo 352, a pena não
comporta alteração e fica mantida em 5 meses e 25 dias de detenção.
No mais, não há que se falar na aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e possui maus
antecedentes e, de acordo com o referido parágrafo, apenas incide a
causa de diminuição de pena “desde que o agente seja primário, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-30.2019.8.26.0544 -Voto no 17981
9
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”. Assim, correta a r. sentença que
deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, para o
tráfico de entorpecentes, ante a gravidade e nocividade concreta da
conduta e em especial pelo quantum de pena, sendo inviável a
substituição.
O regime inicial de cumprimento da pena para
o crime do artigo 352 do CP é o semiaberto, eis que se trata de delito
apenado com detenção.
Há concurso material entre os crimes e as
penas devem ser somadas, sendo a de reclusão cumprida
inicialmente e por fim a de detenção.
Assim sendo, dou parcial provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500637-30.2019.8.26.0544 -Voto no 17981
10
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator